Tribunal: TJPA
Processo: 0816252-10.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816252-10.2021.8.14.0401

APELANTE: FELIPE SOUSA GONÇALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO.
PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – A impossibilidade financeira do recorrente não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador. Eventual pleito de suspensão ou modulação de seu pagamento devem ser feitos ao juízo da execução penal.

2 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se da apelação penal interposta por
FELIPE SOUSA GONÇALVES
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Marituba, que o condenou pelo delito do art. 157, §2º, VII, do CP, a pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa (ID 17564275).

Em suas razões, pede a exclusão da pena de multa, dada sua hipossuficiência financeira (ID 17814957).

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação (ID 18550101).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou

pelo
não provimento
do recurso (ID 18820714)
.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Segundo consta da sentença:

Narra a inicial, em síntese: que no dia 20 de outubro de 2021, por volta de 16 hs, a sra. Natália Carla Alcântara da Silva encontrava-se no interior de um transporte coletivo, quando adentrou Felipe Sousa Gonçalves, portando uma caixa de bombons em mãos oferecendo aos passageiros. Em determinado momento, a vítima precisou utilizar seu aparelho celular, que despertou a atenção do denunciado, o qual se aproximou e encostou uma faca na declarante, puxando de suas mãos o equipamento.

Continua a peça acusatória para dizer que a vítima, tendo noções de defesa pessoal, correu atrás do acusado, alcançando-o quando da colisão dele com um veículo, conseguindo efetuar a mobilização do mesmo. A polícia militar foi acionada e efetuou a prisão em flagrante do réu, recuperando o bem da vítima e entregando-o à mesma ainda no local da ocorrência. Perante a autoridade policial o acusado confessou a prática do crime e alegou ter praticado o delito por estar passando por dificuldades financeiras.

São os fatos.

- DA PENA DE MULTA:

A defesa pede a exclusão da pena de multa, dada a situação financeira do apelante.

Não pode prosperar o pleito.

A pena de multa é sanção penal imposta pelo legislador, cominada ao tipo penal imputado ao acusado, e, a dispensa de seu pagamento, não tem previsão legal.

Nesse sentido:

“(...) nos termos do entendimento desta Corte Superior, a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador (HC 298.169/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016). (...)” (STJ, Quinta Turma, HC 365305 / SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 05/05/2017)

Eventual pleito de suspensão ou modulação de seu pagamento devem ser feitos ao juízo da execução penal.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 15/07/2024